Tribunal: TJSP
Processo: 1012669-85.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais e inexistência de provas mínimas acerca do alegado direito da autora, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Comprovante de entrega de cartão de crédito assinado pela autora,

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. danos morais. Anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Ausência de verossimilhança nas alegações autorais e inexistência de provas mínimas acerca do alegado direito da autora, impedindo a inversão do ônus probante nos termos do inc. VIII, art. 6°, do CDC. Comprovante de entrega de cartão de crédito assinado pela autora, contrato assinado, faturas enviadas ao seu endereço, fotos e cópias de documentos pessoais. Gastos e pagamentos de faturas. Autora que admite em réplica a contratação e diverge quanto ao valor inscrito. Origem e lisura do débito demonstrada pela ré. Eventual divergência entre o valor apontado e aquele devido que não seria inábil a assegurar indenização. Precedente do STJ. Ausência de prova do pagamento. Exercício regular de direito (CC, art. 188, I). Anotações preexistentes. Aplicação da inteligência da Súmula 385 do STJ. Litigância de má-fé. Cabimento. Alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para perseguir objetivo ilegal consubstanciado em indenização por dano moral, sabendo ser devedora. Multa. Quantum reduzido. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.